Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pelo Grupo fartura de Hortifrut S.A. (atual denominação de OBA Hortifruti - comércio e importação de frutas LTDA) visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial de mero esclarecimento (sem cunho decisório); (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e deferimento do pedido para expedição de ofício à Neoenergia para obtenção de informações sobre consumo de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento em razão da alegada natureza decisória do ato impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol dessa norma legal é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. No caso concreto, a mera reiteração dos pedidos constantes no agravo de instrumento, sem demonstração do cabimento do recurso no caso concreto, notadamente com relação à inexistência de conteúdo decisório do ato impugnado (expedição de ofício à Neoenergia), não é apta a afastar a decisão de inadmissibilidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, acórdão 1973503, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 26.3.2025.